Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. INPC. TABELA DE CALCULOS DESTE TJDFT. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. 1.1. A decisão de origem e as conclusões do laudo pericial estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que o título executivo oriundo da Ação Civil Pública no. 94.008514-1 deve ser corrigido pelo INPC, conforme consta no seu dispositivo, índice este também utilizado como referência na Tabela de Cálculos deste egrégio TJDFT. Precedentes.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 2.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes. 2.2. No caso em tela, embora os cálculos apresentados tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. 2.3. Inaplicáveis ao presente caso, instaurado sob procedimento comum, os precedentes vinculantes apontados pelos recorrentes, haja vista que tratam de cumprimento de sentença (Tema 973) e de execução de sentença (Súmula 345-STJ).
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.